Tribunal: TJDFT
Processo: 0718187-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718187-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO ED.TERRACO PRAIAMAR AGRAVADO: NATALIA MUNIZ VALENTE DESPACHO Não obstante conste da primeira página do presente recurso menção a "pedido de efeito suspensivo ativo", as razões recursais não o abordam, nem há pedido em tal sentido; apenas de reforma da decisão. Assim, à parte agravada, para contrarrazões. Observe-se o endereço de ID 87559521, autos principais do IDPJ. Brasília/DF, 21 de junho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora